Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600136-45.2020.6.16.0178
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - EMBARGANTE: GENTE EM PRIMEIRO
Órgão julgador: DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - EMBARGANTE: GENTE EM PRIMEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
. ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
Num. 42998329 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 07/07/2022 19:04:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070719043509300000041970303
Número do documento: 22070719043509300000041970303

ELEITORAL.
ABUSO
DE
PODER
POLÍTICO.
ALEGAÇÃO
DE
OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INOVAÇÃO DAS TESES
RECURSAIS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A obscuridade é vício que afeta a exata compreensão do provimento
judicial, o qual, por ser ininteligível, tem comprometida a interpretação do
quanto decidido pelo órgão julgador.
2. A decisão que elenca de forma clara os motivos pelos quais adotada
determinado posicionamento, ainda que contrário àquele pretendido pela
parte, não é obscura.
3. Os embargos de declaração não são a via adequada à pretendida
revisão
do
julgado,
tampouco
para,
a
pretexto
de
realizar
prequestionamento, promover verdadeira inovação nas teses recursais.
4.Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/07/2022
CARLOS MAURICIO FERREIRA
RELATOR(A)

p{text-align: justify;}
EXPOSIÇÃO FÁTICA

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela COLIGAÇÃO “GENTE
em face do Acórdão nº 60.713 que negou provimento ao
EM PRIMEIRO LUGAR”
Recurso Eleitoral por ela interposto, mantendo a sentença que julgara improcedente a
Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada em face de RAFAEL VALDOMIRO
e
.
GRECA DE MACEDO
EDUARDO PIMENTEL SLAVIEIRO
A embargante alega que o acórdão é obscuro ao considerar lícito o ato de
utilizar bens públicos para promoção pessoal em pleito eleitoral, quando tal prática é
vedada pela regra disposta no art. 73, II e VI, “b”, da Lei nº 9.504/97.
Afirma que o acórdão admite que o embargado utilizou imagens extraídas
do banco de dados da Prefeitura de Curitiba para ilustrar publicações em suas redes
sociais, mas desconsiderou que, ainda que tais imagens estivessem acessíveis no site
Num. 42998329 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 07/07/2022 19:04:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070719043509300000041970303
Número do documento: 22070719043509300000041970303

da Prefeitura, são de propriedade intelectual do Município e, portanto, não podem ser
consideradas de “domínio p

Inteiro teor:
12/07/2022
Número: 0600136-45.2020.6.16.0178

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 26/05/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600389-82.2020.6.16.0000
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Abuso - De Poder Político/Autoridade, Requerimento, Ação de Investigação Judicial
Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Impulsionamento
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600136-45.2020.6.16.0178 que julgou esta AIJE improcedente, por ausência de violação ao
disposto nos artigos 73, VI, "b" e 74 da Lei nº 9.504/97 e determinou, ainda, a remessa de cópia
integral dos autos ao Ministério Público Eleitoral, para a tomada de eventuais medidas que
entendam cabíveis. (feito anteriormente autuado como Recurso Eleitoral, sob o mesmo número, no
qual foi proferida a r. decisão ID nº 18120566 que determinou a devolução dos autos para a 178ª ZE
de Curitiba, para o devido processamento, inclusive a apreciação do pedido liminar; Ação de
Investigação Judicial Eleitoral por abuso de poder político cumulada com Representação Especial
proposta pela Coligação Gente em Primeiro Lugar (PSL, PSDB, SOLIDARIEDADE, PATRIOTAS, DC),
em face de Rafael Valdomiro Greca de Macedo e de Eduardo Pimentel Slaviero, candidatos eleitos
aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, em Curitiba/PR, com fundamento no artigo 73, inciso VI,
alínea 'b' e artigo 74, ambos da Lei Federal n. 9.604/97, e no artigo 22 da Lei Complementar n. 64/90
vez que o investigado Rafael Valdomiro Greca apropriou-se do acervo de imagens da Prefeitura de
Curitiba para uso pessoal em sua campanha eleitoral, por vezes até com a utilização de
impulsionamentos, o que violaria o princípio da isonomia entre os candidatos, face vedação
imposta pelo artigo 73, inciso VI, alínea 'b' (proibição de realização de publicidade institucional nos
três meses que antecedem o pleito); deixou de veicular as publicidades nas redes sociais do
Município de Curitiba para realizá-las, travestida de autopromoção, com os mesmos recursos
visuais e com a utilização de símbolos oficiais de Curitiba, em suas redes sociais particulares; as
hashtags utilizadas em suas publicações são de uso recorrente da administração pública
municipal. Veiculações: #CuritibaInovadora, #CuritibaQueAcolhe, #ResgateSocial, ,
#BomDiaDoPrefeitoGreca, #AsfaltoNoSaibro, #CuritibaSuaLinda, #CuritibaContraCoronavirus; ref.
0600039-45.2020.6.16.0178; 0600389-82.2020.6.16.0000; EPOL NC 2021.018221-SP/PF/PR). RE19
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

GENTE EM PRIMEIRO LUGAR 17-PSL / 45-PSDB / 77-
SOLIDARIEDADE / 51-PATRIOTA / 27-DC (EMBARGANTE)
LEONARDO LUIS DA SILVA (ADVOGADO)
ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
(ADVOGADO)
ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI (ADVOGADO)
ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
(ADVOGADO)
ELIZA SCHIAVON (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
HORACIO MONTESCHIO (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
RAFAEL VALDOMIRO GRECA DE MACEDO (EMBARGADA) CRISTIANO HOTZ (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
EDUARDO PIMENTEL SLAVIERO (EMBARGADA)
CRISTIANO HOTZ (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42998
329
07/07/2022 19:04 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.859

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0600136-45.2020.6.16.0178 – Curitiba – PARANÁ

C A R L O S
M A U R I C I O
F E R R E I R A
R e l a t o r :
EMBARGANTE: GENTE EM PRIMEIRO LUGAR 17-PSL / 45-PSDB / 77-SOLIDARIEDADE /
5 1 - P A T R I O T A
/
2 7 - D C

-
OAB/PR92544
ADVOGADO:
LEONARDO
LUIS
DA
SILVA
- OAB/PR0099864
ADVOGADO: ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA

-
OAB/PR40639-A
ADVOGADO:
ALINE
FERNANDA
PEREIRA
KFOURI
- OAB/PR0092768
ADVOGADO: ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA

-
OAB/PR44480-A
ADVOGADO:
ELIZA
SCHIAVON

-
OAB/PR21242-A
ADVOGADO:
FERNANDO
GUSTAVO
KNOERR

-
OAB/PR35197-A
ADVOGADO:
GUSTAVO
SWAIN
KFOURI

-
OAB/PR0022793
ADVOGADO:
HORACIO
MONTESCHIO

-
OAB/PR63587-A
ADVOGADO:
VIVIANE
COELHO
DE
SELLOS
KNOERR
EMBARGADA:
RAFAEL
VALDOMIRO
GRECA
DE
MACEDO

-
OAB/PR0027197
ADVOGADO:
CRISTIANO
HOTZ

-
OAB/PR57666-A
ADVOGADO:
DIEGO
CAETANO
DA
SILVA
CAMPOS

-
OAB/PR0063833
ADVOGADO:
ANDRE
EIJI
SHIROMA

-
OAB/PR0017276
ADVOGADO:
JOSE
HOTZ

-
OAB/PR0020891
ADVOGADO:
OLIVAR
CONEGLIAN

-
OAB/PR98059-A
ADVOGADO:
LUIZ
PAULO
MULLER
FRANQUI
EMBARGADA:
EDUARDO
PIMENTEL
SLAVIERO

-
OAB/PR0027197
ADVOGADO:
CRISTIANO
HOTZ

-
OAB/PR57666-A
ADVOGADO:
DIEGO
CAETANO
DA
SILVA
CAMPOS

-
OAB/PR0063833
ADVOGADO:
ANDRE
EIJI
SHIROMA

-
OAB/PR0017276
ADVOGADO:
JOSE
HOTZ

-
OAB/PR0020891
ADVOGADO:
OLIVAR
CONEGLIAN

-
OAB/PR98059-A
ADVOGADO:
LUIZ
PAULO
MULLER
FRANQUI
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

p{text-align: justify;}
EMENTA. ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
Num. 42998329 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 07/07/2022 19:04:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070719043509300000041970303
Número do documento: 22070719043509300000041970303

ELEITORAL.
ABUSO
DE
PODER
POLÍTICO.
ALEGAÇÃO
DE
OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INOVAÇÃO DAS TESES
RECURSAIS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A obscuridade é vício que afeta a exata compreensão do provimento
judicial, o qual, por ser ininteligível, tem comprometida a interpretação do
quanto decidido pelo órgão julgador.
2. A decisão que elenca de forma clara os motivos pelos quais adotada
determinado posicionamento, ainda que contrário àquele pretendido pela
parte, não é obscura.
3. Os embargos de declaração não são a via adequada à pretendida
revisão do julgado, tampouco para, a pretexto de realizar
prequestionamento, promover verdadeira inovação nas teses recursais.
4.Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/07/2022
CARLOS MAURICIO FERREIRA
RELATOR(A)

p{text-align: justify;}
EXPOSIÇÃO FÁTICA

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela COLIGAÇÃO “GENTE
em face do Acórdão nº 60.713 que negou provimento ao
EM PRIMEIRO LUGAR”
Recurso Eleitoral por ela interposto, mantendo a sentença que julgara improcedente a
Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada em face de RAFAEL VALDOMIRO
e
.
GRECA DE MACEDO
EDUARDO PIMENTEL SLAVIEIRO
A embargante alega que o acórdão é obscuro ao considerar lícito o ato de
utilizar bens públicos para promoção pessoal em pleito eleitoral, quando tal prática é
vedada pela regra disposta no art. 73, II e VI, “b”, da Lei nº 9.504/97.
Afirma que o acórdão admite que o embargado utilizou imagens extraídas
do banco de dados da Prefeitura de Curitiba para ilustrar publicações em suas redes
sociais, mas desconsiderou que, ainda que tais imagens estivessem acessíveis no site
Num. 42998329 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 07/07/2022 19:04:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070719043509300000041970303
Número do documento: 22070719043509300000041970303

da Prefeitura, são de propriedade intelectual do Município e, portanto, não podem ser
consideradas de “domínio público”.
Repisa que restou demonstrado nos autos que o embargado interrompera a
veiculação de publicidade institucional no prazo legal, mas passou a veiculá-la em seu
perfil pessoal, burlando, desta forma, a vedação contida no art. 73, VI, “b”, da Lei nº
9.504/97, violado a isonomia constitucionalmente garantida, ao se utilizar
indiscriminadamente da máquina pública em benefício de sua campanha.
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para suprir a alegada
obscuridade, bem como para prequestionar a alegação de violação ao art. 73, II e VI,
“b”, da Lei nº 9.504/97 (ID 42964410).
Os embargados apresentaram resposta (ID 42976679), aduzindo que a
embargante se utilizou de trechos isolados do acórdão, desconsiderando importantes
fundamentos que bem esclarecem as razões pelas quais não acolheu, com base na
atual jurisprudência, a alegação de ilegalidade na utilização de imagens do acervo
público, inexistindo a obscuridade apontada.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, é de se conhecer do
recurso.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao
processo eleitoral nos termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos
embargos declaratórios, nas seguintes hipóteses:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício
ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

Num. 42998329 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 07/07/2022 19:04:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070719043509300000041970303
Número do documento: 22070719043509300000041970303

A embargante aponta suposta obscuridade, pois, na sua interpretação, não
restou clara a razão pela qual se considerou regular a utilização de fotografias do banco
de imagens da Prefeitura Municipal em publicações realizadas no perfil pessoal do
prefeito, candidato a reeleição.
A obscuridade, nos termos do entendimento do Tribunal Superior Eleitoral,
é vício que "afeta a exata compreensão do provimento judicial, o qual, por ser
ininteligível, tem comprometida a interpretação do quanto decidido pelo órgão julgador"
(ED–AgR–AI 2–43, rel. Min. Sérgio Banhos, DJE 17.6.2020), o que não se verifica no
caso em apreço.
Com efeito, ao contrário do afirmado pela embargante, o acórdão desta
Corte elencou, de forma clara, as razões pela qual entendeu não haver ilegalidade, bem
como não ter restado configurado o alegado abuso de poder político, nos seguintes
termos:
Na espécie, a recorrente alega que o abuso de poder político estaria configurado também
porque o recorrido se utilizaria de bens públicos – as fotografias constantes do banco de
imagens da prefeitura – e de servidores públicos para alimentar suas redes sociais.
Afirma que a diagramação das publicações é parecida com a utilizada nas publicações
oficiais do município, o que demonstraria a utilização de mão de obra de ao menos um
servidor público no gerenciamento das redes sociais de Rafael Greca.
A alegação, entretanto, vem desprovida de provas mínimas que a fundamentem, pois do
conjunto probatório não se extrai a participação de servidores públicos na publicidade
realizada por Greca.
Quanto às fotografias utilizadas, não há se falar em utilização de bens públicos, ainda que
algumas delas possam ter sido extraídas do banco de imagens da Prefeitura de Curitiba.
Com efeito, a recorrente não logrou demonstrar quantas e quais fotografias tenham sido
extraídas do banco de imagens da Prefeitura, sendo impossível aferir-se da simples
análise das imagens. Não obstante, os próprios recorridos admitem em sua contestação a
utilização lícita de fotos disponibilizadas no banco de imagens do Município.
Da prova colhida nos autos extrai-se que o referido banco de imagens está
acessível, fora do período de vedação da publicidade institucional, a qualquer
pessoa que acesse o site da Prefeitura Municipal de Curitiba. Segundo a testemunha
Mônica Guimarães Santana, Secretária Municipal de Comunicação Social, “nosso banco
de imagens até antes da restrição esse ano, por ser ano de campanha, é um banco
público, então ele fica disponível para qualquer pessoa, o Prefeito eventualmente pode
.
clicar no banco pra pegar uma imagem que está lá no banco de imagens”
Ainda que as fotografias que alimentam o banco de imagens da Prefeitura tenham sido
produzidas por servidores públicos municipais, não há ilegalidade na sua utilização, pois,
conforme já decidido por esta Corte, “Imagens e fotografias que se encontram em
domínio público podem ser utilizadas por qualquer pessoa, a favor ou contra candidatos
(RE 0600035-61.2020.6.16.0031.
ao pleito, não havendo restrição à isonomia da disputa”
Rel. Dr. Roberto Ribas Tavarnaro. DJe 08/02/2021).
Também constam dos autos declarações de Daniel Castellano (ID 39252566), Ricardo
Marajo (ID 39252616) e Pedro Ribas (ID 39252666) no sentido de que eventualmente
encaminham ao recorrido Rafael Greca fotografias de Curitiba, produzidas fora de seus
Num. 42998329 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 07/07/2022 19:04:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070719043509300000041970303
Número do documento: 22070719043509300000041970303

horários de expediente. Ademais, Rodrigo Araújo Rodrigues, Secretário Municipal de
Obras Públicas, afirmou em seu depoimento que fotografa as obras que vistoria e
encaminha as fotografias a grupos de whatsapp dos quais Rafael Greca participa.
Embora mais uma vez a recorrente não tenha logrado demonstrar se e quais fotografias
vindas dessas fontes foram utilizadas, o fato é que não há nos autos nenhuma
comprovação de que servidores públicos municipais teriam produzido imagens para uso
exclusivo ou privilegiado do recorrido.
Note-se que a única imagem comprovadamente produzida por Daniel Castellano, servidor
público municipal, e utilizada nas redes sociais de Rafael Greca também estampou
reportagem do portal de notícias da “Band News”, conforme se infere da fl. 39 do recurso
interposto. Evidente, portanto, que a fotografia era de domínio público, tanto que utilizado
pela imprensa para ilustrar reportagem publicada em 21/08/2020.
De igual forma, não se pode afirmar que o recorrido teria de alguma forma se apropriado
de bens imateriais do município, consistentes em slogans ou hashtags. Primeiro porque,
por serem demasiadamente fluídos e passíveis de utilização por qualquer pessoa, não se
pode afirmar que a utilização de uma ou outra hashtag identifique a propaganda
institucional a ponto de se transformar em uma propriedade imaterial do município.
Depois porque as hashtags aqui impugnadas, quais sejam, #CuritibaSuaLinda,
#CuritibaSustentável,
#SUSCuritibano,
#CuritibaInovadora,
#XôTranqueira,
#AsfaltonoSaibro, #CuritibaBemCuidada e #CidadeInteligente, constam unicamente dos
perfis pessoais de Rafael Greca e foram utilizadas tanto no período de três meses antes
do pleito como antes disso.
Por fim, a alegação de que a utilização de servidores públicos municipais estaria
comprovada em razão da identidade visual das postagens de Rafael Greca com a
publicidade institucional do município, ao argumento de que “os símbolos, os letterings, a
disposição das imagens, tudo confirma que ao menos um servidor municipal presta
serviços também para o candidato à reeleição em benefício de suas redes sociais
, também não se sustenta.
‘pessoais’”
Com efeito, é pacífico o entendimento no sentido de que “para a procedência de ações
eleitorais que visam a cassação de registro e/ou diploma é exigida prova robusta dos
(TRE-PR. Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
ilícitos atribuídos ao réu”
06007348620206160149, Relator Thiago Paiva Dos Santos, DJE 14/05/2021), sendo
exclusivo do autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivo do direito alegado.
Na espécie, como já visto, consta tanto de ofício expedido pela Secretaria Municipal de
Comunicação Social, quanto do depoimento prestado pela própria Secretária, que Rafael
Greca administra pessoalmente seus perfis nas redes sociais, inclusive quanto às
interações com os usuários.
A fim de demonstrar o contrário a recorrente requereu fosse oficiado ao Facebook, para
que indicasse os dados dos usuários que acessavam os perfis, o que foi deferido pelo
Juízo a quo. Em resposta, o Facebook forncedeu diversos números de IP’s, afirmando ser
a única informação disponível e indicando os procedimento para a obtenção dos dados
pessoais dos usuários com as operadoras de telefonia (ID 39255966).
A recorrente requereu, então, fosse remetida cópia dos autos à Polícia Federal para que
fossem indicados os dados pessoais dos usuários a partir dos IP’s (ID 39257966), o que
foi novamente deferido pelo juízo de origem (ID 39258116).
Num. 42998329 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 07/07/2022 19:04:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070719043509300000041970303
Número do documento: 22070719043509300000041970303

A Polícia Federal, no entanto, oficiou ao juízo informando que as diligências solicitadas
não estão abrangidas nas suas atribuições, bem como que “a parte autora poderá
pesquisar e organizar a origem dos IPs de modo a oficiar às operadoras de telefonia em
(ID 39258566).
busca dos dados cadastrais”
Intimada para requerer as diligências que entendesse pertinentes, a recorrente
inicialmente solicitou a dilação do prazo concedido, ao argumento de que ser elevado o
número de informações a serem organizadas (ID 39259266), o que lhe foi deferido.
Publicado o despacho no DJe de 14/05/2021, com a concessão de 15 (quinze) dias para
a adoção de providências, a recorrente quedou-se inerte até que, em 08/06/2021, as
partes foram intimadas para a apresentação de alegações finais.
Conclui-se daí que a recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe competia, de
comprovar que servidores públicos municipais atuavam na administração e no
gerenciamento dos perfis pessoais de Rafael Greca, mesmo tendo tido o acesso aos
dados necessários para tanto.
Nesse contexto, impossível pretender o reconhecimento da prática de abuso de poder
político por parte do recorrido com base em mera presunção extraída de uma suposta
identidade visual das propagandas, pois, como visto, a configuração do abuso de poder
exige a comprovação, por meio de provas robustas e incontestes, tanto dos fatos
alegados na petição inicial quanto da gravidade da conduta no contexto da eleição.

O que se extrai do trecho supratranscrito é que o acórdão, analisando
pormenorizadamente as provas produzidas e considerando as peculiaridades do caso
em apreço, considerou que não restou comprovada a alegada utilização indevida da
máquina pública em benefício da campanha dos embargados, bem como que o uso de
imagens obtidas do banco de imagens da Prefeitura Municipal de Curitiba não seria
ilícito, pois as ditas imagens, por estarem disponíveis a quem quisesse delas fazer uso,
eram de “domínio público”.
Assim, o que se verifica é que que a questão apresentada sob a alegação
de obscuridade demonstra, na verdade, o inconformismo da embargante com o
posicionamento adotado no acórdão, contrário àquele por ela defendido.
Ocorre que “O inconformismo da parte com a decisão judicial não
caracteriza nenhum dos vícios que legitime a oposição de embargos de declaração,
tampouco autoriza a rediscussão de fundamentos já expostos na decisão impugnada”
(TSE. PC nº 060126756, rel. Min. Edson Fachin, DJE 30/05/2022).
Portanto, persistindo a irresignação da embargante, deve ela lançar mão
dos recursos cabíveis, não sendo possível a revisão do julgado na estreita via dos
Embargos de Declaração.
Anote-se, por fim, que também é incabível, na espécie, o pretendido
prequestionamento das regras contidas no art. 73, II e VI, “b”, da Lei nº 9.504/97, pois
em relação à delimitação do objeto da demanda, o acórdão embargado também foi
claro ao dispor que
Num. 42998329 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 07/07/2022 19:04:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070719043509300000041970303
Número do documento: 22070719043509300000041970303

A presente Ação de Investigação Judicial Eleitoral foi proposta visando à apuração da
prática da conduta vedada aos agentes públicos pelo art. 73, VI, “b”, da Lei nº 9.504/97 e
de abuso de poder político por parte do recorrido Rafael Valdomiro Greca de Macedo.
Não obstante a sentença tenha julgado a demanda integralmente improcedente, a
Coligação recorrente veiculou recurso unicamente em razão do não reconhecimento do
alegado abuso de poder político.
Embora em suas razões a recorrente mencione a veiculação de publicidade institucional
em período vedado e perpasse, tangencialmente, pela alegação de violação ao art. 73, I
– a argumentação
e II, da Lei nº 9.504/97 – que não fundamentaram a petição inicial
se desenvolve com o objetivo de demonstrar a gravidade da conduta impugnada. Essa
delimitação fica ainda mais clara no requerimento final, no qual a recorrente pugna pelo
provimento do recurso para que “seja julgada procedente esta AIJE e aplicadas aos
.
Recorridos as sanções reservadas pelo artigo 22, inciso XIV da LC 64/90”
Destarte, conclui-se que a controvérsia trazida à apreciação diz respeito a definir-se se as
condutas impugnadas nesta demanda configuram, ou não, o abuso de poder político
coibido pelo art. 22 da Lei Complementar nº 64/90.

Destarte, seja em razão da aplicação do princípio tantum devolutum
(art. 73, VI, “b”), seja porque inviável a ampliação objetiva da
quantum appellatum
demanda em grau de recurso (art. 73, II), os embargos de declaração não se prestam à
indevida inovação das teses recursais.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de
declaração opostos por
para, no
COLIGAÇÃO “GENTE EM PRIMEIRO LUGAR”,
mérito, REJEITÁ-LOS.

CARLOS MAURÍCIO FERREIRA
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1327) Nº 0600136-45.2020.6.16.0178 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - EMBARGANTE: GENTE EM PRIMEIRO
LUGAR 17-PSL / 45-PSDB / 77-SOLIDARIEDADE / 51-PATRIOTA / 27-DC - Advogados do
EMBARGANTE: LEONARDO LUIS DA SILVA - PR92544, ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES
DA COSTA - PR0099864, ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI - PR40639-A, ANA CAROLINE
Num. 42998329 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 07/07/2022 19:04:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070719043509300000041970303
Número do documento: 22070719043509300000041970303

DOS SANTOS COSTACURTA - PR0092768, ELIZA SCHIAVON - PR44480-A, FERNANDO
GUSTAVO KNOERR - PR21242-A, GUSTAVO SWAIN KFOURI - PR35197-A, HORACIO
MONTESCHIO - PR0022793, VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - PR63587-A -
EMBARGADOS: RAFAEL VALDOMIRO GRECA DE MACEDO, EDUARDO PIMENTEL
SLAVIERO - Advogados dos EMBARGADOS: CRISTIANO HOTZ - PR0027197, DIEGO CAETANO
DA SILVA CAMPOS - PR57666-A, ANDRE EIJI SHIROMA - PR0063833, JOSE HOTZ - PR0017276,
OLIVAR CONEGLIAN - PR0020891, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Roberto
Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 06.07.2022.

Num. 42998329 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 07/07/2022 19:04:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070719043509300000041970303
Número do documento: 22070719043509300000041970303